Tribunal: TJDFT
Processo: 0723329-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMMO VAREJO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, na ação Revisional de Aluguel no 0717407-71.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido tutela de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a emenda. À Secretaria para excluir os documentos de ID 95039110, 95039113, 95039117, 95039118, 95039120, 95039122, 95039124, 95039126 e 95039129, já que cópias integrais de outros processos que não tem relevância com a causa e diante do volume poderiam causar dificuldades ao bom andamento processual. A parte autora narra suas dificuldades econômicas em razão da pandemia de COVID-19 e pleiteia em sede de tutela provisória que seja afastado a aplicação do índice IGP-DI no reajuste do aluguel, pleiteando a aplicação do IPC-FIPE ou IPCA-IBGE. Não vislumbro a probabilidade no direito alegado. Não parece que cabe ao Poder Judiciário interferir em índices contratuais livremente ajustados, sendo altamente controvertida a aplicação da teoria da imprevisão nesse caso concreto, o que dependeria de oitiva da parte contrária, a partir de um pleno contraditório. Dessa forma, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, artigo 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se pelo correio e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Em suas razões recursais, narra a agravante que entabulou, com as requeridas, contrato de locação de imóvel comercial. Sustenta que está com dificuldades financeiras, decorrente da restrição de comércio do Distrito Federal, em virtude da pandemia por COVID-19. Verbera que é impositiva a alteração do índice de correção dos aluguéis de IGP-DI para IPC-FIPE, ou subsidiariamente para o IPCA-IBGE, a contar do último reajuste (ocorrido em março de 2021), para evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e o empobrecimento de outra. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Da leitura das razões recursais, observa-se que o argumento declinado pelo agravante para justificar o pedido de revisão da avença celebrada entre as partes baseia-se na suposta existência de desequilíbrio contratual, motivado pela onerosidade excessiva no reajuste do aluguel do imóvel, em razão da desvalorização do preço por demanda reprimida do mercado imobiliário por evento imprevisível, qual seja, a pandemia da COVID-19. Acerca da imprevisibilidade que pode impactar o cumprimento das obrigações, o artigo 317 do Código Civil prevê que, “Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”. O artigo 478 do mesmo Códex, a seu turno, trata da ocorrência de onerosidade excessiva nos contratos, autorizando, nesse caso, a resolução da avença: “Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação”. Em que pese essa disposição legal mencione expressamente apenas a possibilidade de resolução contratual, a doutrina majoritária entende que é possível também a revisão do contrato, com vistas à preservação do negócio jurídico. Nesse sentido, inclusive, dispôs o Enunciado no 176 da III Jornada de Direito Civil: “Em atenção ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, o art. 478 do Código Civil de 2002 deverá conduzir, sempre que possível, à revisão judicial dos contratos e não à resolução contratual”. Consoante previsão expressa no citado artigo 478, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra. Acerca do tema, transcrevo ensinamento de José Miguel Garcia Medina e de Fábio Caldas de Araújo: “A onerosidade excessiva está conjugada com a manifesta vantagem à outra parte, de tal sorte que a resolução tem como pressuposto o agravamento excessivo da prestação, cujo prejuízo ainda reverta em manifesta vantagem para a outra parte, em total desacordo com a justiça contratual. Tal fato justifica a resolução do contrato, ou a sua readequação para permitir o reequilíbrio com o fim de permitir o cumprimento efetivo do que foi ajustado.” (Código civil comentado [livro eletrônico]: com súmulas, julgados selecionados e enunciados das jornadas do CJF. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018 – grifou-se). Em relação à ação de revisional de aluguel, a Lei 8.245/91 preconiza que: Art. 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte: (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) I - além dos requisitos exigidos pelos arts. 276 e 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá indicar o valor do aluguel cuja fixação é pretendida; II – ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, que será devido desde a citação, nos seguintes moldes: (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) a) em ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá ser excedente a 80% (oitenta por cento) do pedido; (Incluída pela Lei no 12.112, de 2009) b) em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente; (Incluída pela Lei no 12.112, de 2009) Tratando especificamente da hipótese em tela, verifica-se que o agravante, por ora, não demonstrou, de fato, a onerosidade excessiva do contrato, tendo em vista que não subsiste elemento concreto para averiguar qual o real valor de mercado do aluguel do imóvel. Cabe ainda ser considerado que as disposições contratuais acerca do valor do aluguel – matéria afeta ao pacta sunt servanda e à autonomia de vontade dos contratantes – somente podem ser revistas judicialmente quando houver provas contundentes de que o caso fortuito ou a força maior (no caso, a retração econômica causada pela pandemia) ensejou a impossibilidade da manutenção das convenções previamente pactuadas, por causar onerosidade excessiva a uma das partes e manifesta vantagem à outra. Ocorre que, na presente demanda, o conjunto probatório carreado aos autos não corrobora as alegações da agravada. Na presente ação não por acaso ganha destaque a perícia judicial. Isto posto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para resposta. Brasília, 22 de julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA